Tribunal: TJES
Processo: 5005640-47.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005640-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIULA FELEX DA COSTA e outros
RECORRIDO: CAROLINA BIANCHI PETRI PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005640-47.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: FABIULA FELEX DA COSTA e MARIA APARECIDA QUEIROZ DA MOTTA

RECORRIDA: CAROLINA BIANCHI PETRI PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça às recorrentes tendo em vista os documentos anexados no id. 9224252.

Trata-se de ação ajuizada por CAROLINA BIANCHI PETRI PEREIRA em face de FABIULA FELEX DA COSTA e MARIA APARECIDA QUEIROZ DA MOTTA aduzindo a requerente que, no dia 07/03/2020, disponibilizou o seu automóvel, Peugeot 208, 2016, cor branco, placa PPO2D66, ao seu companheiro, o qual, enquanto trafegava pela Av. Civit, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, próximo à unidade médica Samp, foi atingido pelo veículo conduzido pela primeira requerida, de propriedade da segunda requerida.

Aduz que, naquela ocasião, a primeira requerida atravessou cruzamento existente no local sem a observância da sinalização de trânsito, colidindo na parte dianteira esquerda do seu veículo, causando avarias. Requer, assim, sejam as requeridas condenadas ao pagamento dos danos materiais causados, além de danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que as provas carreadas aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência de id. 7009171 e as fotos de id. 7009177, demonstram que a requerida FABIULA conduziu o veículo sem observância às normas de trânsito, tendo entrado na via preferencial, por onde trafegava o veículo da requerente, sem o devido cuidado.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando as requeridas, solidariamente, a pagar a requerente indenização por danos materiais no valor de R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais), valor gasto para os reparos no veículo, conforme id. 7009175. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, tendo em vista que o acidente não causou danos físicos às requeridas.

As recorrentes, irresignadas, pugnaram pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que não deram causa ao acidente.

Entendo que não assiste razão as recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Após análise dos documentos acostados aos autos e das alegações das partes, filio-me ao entendimento do juízo sentenciante, pois, a dinâmica do acidente e as fotos do local demonstram que a recorrente FABIULA, ao entrar na via preferencial sem a devida cautela exigida pelas normas de trânsito, deu causa a ocorrência do sinistro.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
as recorrentes
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)